Tribunal: TJDFT
Processo: 0723128-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA, MAS DETERMINANDO A NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO PARA DESLOCAMENTO DO BEM PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO E/OU PARA A SUA VENDA. NÃO CABIMENTO. DECRETO-LEI No 911/69. EXIGÊNCIA LIMITADA AO PRAZO LEGALMENTE PREVISTO PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO.

1. De acordo com o art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69, cabe ao devedor, nos 5 (cinco) dias seguintes à efetivação da liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, purgar a mora mediante o pagamento da integralidade do débito, sob pena de consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário.

2. Consolidadas a posse e a propriedade (art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969), fica o credor, independentemente de nova manifestação judicial, autorizado a alienar o veículo da forma e no local de sua preferência, haja vista que a lei também não veda sua remoção para outra unidade da Federação. 2.1. Assim, o bem deverá permanecer no Distrito Federal, depositado em mãos do representante legal do autor, somente enquanto não transcorrido o lapso temporal para pagar a integralidade da dívida, de modo que a limitação do deslocamento para fins de facilitar sua restituição sem maiores transtornos é apenas temporária.

4. Recurso conhecido e provido.